Tribunal: STF
Processo: ARE 1322339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL FEDERAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL.
    I - Na origem, trata-se de ação objetivando a declaração da data de 20/6/2007 como marco constitutivo dos efeitos financeiros do direito à progressão funcional para a classe especial da carreira policial federal, com a condenação da ré ao pagamento das diferenças devidas em virtude do tempo decorrido entre o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional e a data de sua efetiva progressão.
    II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para reconhecer que a progressão na carreira dos servidores da Polícia Federal deve ter seus efeitos financeiros a contar de março do ano subsequente ao das últimas avaliações, nos termos da Lei n. 9.266/1996 e do Decreto n. 2.565/1998. Invertidos os ônus da sucumbência.
    III - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, observam-se, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça.
    IV - A matéria em comento já foi discutida em diversas oportunidades nesta Corte. O entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a progressão dos servidores da carreira de Policial Federal deve ter seus efeitos financeiros a partir de março do ano subsequente ao das últimas avaliações, nos termos do disposto na Lei n. 9.266/1996 e no Decreto n. 2.565/1998. Confiram-se os precedentes: (REsp n. 1.690.116/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017, AgInt no REsp n. 1.385.066/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 24/3/2017 e AgInt no REsp n. 1.613.907/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/11/2016).
    V - Nessa linha, as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 1.669.623/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, publicado em 11/12/2017; REsp n. 1.358.913/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado em 16/11/2017 e REsp n. 1.678.893/RJ, Rel. Ministra Assuste Magalhães, publicado em 30/8/2017.
    VI - Assim, considerando que o entendimento firmado pelo Tribunal de Origem está em dissonância com a jurisprudência do STJ, o acórdão recorrido merece reparos.
    VII - Agravo interno improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso LV e §2º; e 93 inciso IX da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, observam-se, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça.
    A matéria em comento já foi discutida em diversas oportunidades nesta Corte. O entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a progressão dos servidores da carreira de Policial Federal deve ter seus efeitos financeiros a partir de março do ano subsequente ao das últimas avaliações, nos termos do disposto na Lei n. 9.266/1996 e no Decreto n. 2.565/1998.
    Confiram-se os precedentes:
    (...)
    Nessa linha, as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 1.669.623/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, publicado em 11/12/2017; REsp n. 1.358.913/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado em 16/11/2017 e REsp n. 1.678.893/RJ, Rel. Ministra Assuste Magalhães, publicado em 30/8/2017.
    Assim, considerando que o entendimento firmado pelo Tribunal de Origem está em dissonância com a jurisprudência do STJ, o acórdão recorrido merece reparos."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente